Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0732042-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DOLORES - COMERCIO DE ARTESANATOS EIRELI, MD NORTE - COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI AGRAVADO: SABRYNA TOLEDO ATTIE, ATTIE ACESSORIOS EIRELI, SABRYNA TOLEDO ATTIE COMERCIO DE PRESENTES D E S P A C H O Intimem-se Sabryna Toledo Attie, Sabryna Toledo Attie Comércio de Presentes e Attie Acessórios Eireli para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator